Tribunal: TJDFT
Processo: 0717756-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717756-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRELINO ALVES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ANDRELINO ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos da ação no 0734439-84.2024.8.07.0001 ajuizada por BANCO BRADESCO SA, pela qual deferida liminarmente a busca e apreensão do veículo do agravante. Esta a decisão agravada: “Recebo a emenda a inicial. Cuida-se de ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei 911/69, em que o demandante busca provimento liminar, para a busca e apreensão imediata do veículo alienado fiduciariamente à parte ré. A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID. 207804364). Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, defiro liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. Em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, advirta-se o oficial de justiça de que não deverá proceder à apreensão do veículo caso ele esteja na posse de terceiro. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus ou, caso queira, para apresentar sua resposta, no prazo de 15 dias. Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para que indique, de forma precisa, o local em que o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Na hipótese de indicação do paradeiro do veículo, esclareço que as custas relativas ao cumprimento da diligência deverão ser recolhidas para cada novo endereço apresentado nos autos, de modo que a expedição de novo mandado de busca e apreensão do bem ficará condicionada à comprovação do recolhimento das respectivas custas intermediárias. Informo, por fim, que a guia de custas de diligência por oficial de justiça encontra-se disponível na página eletrônica deste Tribunal de Justiça, na aba "Custas Judiciais", no campo "Guia de Diligência - Oficial de Justiça". Proceda-se à retirada do sigilo processual, visto a presente situação não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 189 do CPC. Expeça-se mandado. Intime-se.” (ID 209112335, origem) Nas razões recursais, ANDRELINO ALVES afirma que “A decisão recorrida deve ser reformada, por estar contrariando a legislação vigente, uma vez que, dos autos depreende-se a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, tendo em vista a ilegalidade de não informação da capitalização diária de juros aplicada pela instituição financeira e abusividade da cláusula 2, apesar de pactuar as taxas não são informadas as taxas. Fato é que, em que pese a decisão interlocutória proferida pelo magistrado a quo, a Cláusula 2, contraria as disposições legais e a jurisprudência deste tribunal e induzindo este juízo a erro.” (ID 71506946, p. 6) Alega: “Para tanto, conforme pode se identificar no contrato firmado entre as partes, a cláusula F informa que o contrato seguirá uma taxa de juros mensal de 1,9045% e anual de 25,407%. Entretanto a cláusula 2 afirma que a cláusula será acrescidos dos juros remuneratórios (item 5), capitalizados diariamente. ( ) Como pode se constatar, a cláusula informa uma capitalização que não consta no item F4, E a consequência foi a abusividade do contrato.” (ID 71506946, pp. 6-7) Sustenta: “Existe uma necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios, (cf. REsp 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020) Trata-se de verdadeira manobra promovida pela Agravada com a finalidade de burlar o ordenamento jurídico pátrio, promovendo assim a constrição do bem sem oportunizar qualquer defesa ao consumidor, o que não pode ser tolerado por este Egrégio Tribunal de Justiça.” (ID 71506946, p. 7) Aduz: “É imprescindível destacar ainda que a Agravada se utiliza de cláusulas leoninas para subjugar o agravante pois torna quase imperceptível o abuso ao não informar o valor das taxas que incidiram diariamente, é tido como abusivo essa falta de informação "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/03/2009). Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial é pacífico e consolidado no sentido de que A ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.” (ID 71506946, p. 8) Afirma: “Assim, destaca-se que, apesar do período de normalidade, o que se verifica no presente processo é que existe a abusividade da capitalização dos juros. O Agravante não sabia que os juros eram diários pois não eram informados no contrato sendo certo de que foi vítima de um contrato totalmente abusivo e leonino, sem força jurídica e que deve ser desconsiderada por este Egrégio Tribunal de Justiça.” (ID 71506946, p. 9) Diz que “Existe uma necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, segundo entendimento já consolidado pelo do STJ ( )” (ID 71506946, p. 14) Alega: “Desta forma, totalmente leonino o contrato acostado nos autos, visto que não atendeu às exigências legais, e, em especial por motivo de não ter sido informado acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. Do exposto denota-se a total ausência dos pressupostos para o regular desenvolvimento do processo, o que, importa na extinção do processo sem conhecimento de mérito.” (ID 71506946, p. 17) Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “O risco de dano se encontra, portanto, caracterizado no dano patrimonial sofrido a partir da apreensão ilegal do veículo causando danos diretos ao patrimônio da Agravante que se vê impossibilitada de usufruir normalmente do bem a partir de uma medida liminar de busca e apreensão amparado em uma indevida constituição em mora. A probabilidade do direito por sua vez, está caracterizada a partir da nulidade contratual caracterizada pela aplicação de capitalização diária ao contrato, sem que haja a expressa informação quanto a taxa utilizada, o que fere o direito a informação assegurado ao consumidor, bem como pela ausência de devida constituição em mora do devedor, o que inviabiliza o ajuizamento da ação de busca e apreensão. ( ) É justificado assim a tutela recursal pretendida para o fim de suspender os efeitos da medida liminar deferida pelo juízo a quo bem como para que a Instituição Financeira Agravada seja intimada à promover a imediata restituição do veículo apreendido indevidamente sob pena de multa.” (ID 71506946, p. 18) Por fim, requer: “a) Que seja determinada, com fundamento no artigo 1.019, I do CPC e precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, a IMEDIATA REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, diante nulidade contratual caracterizada pela aplicação de capitalização diária ao contrato, sem que haja a expressa informação quanto a taxa utilizada, o que fere o direito a informação assegurado ao consumidor, bem como pela ausência de devida constituição em mora do devedor, o que inviabiliza o ajuizamento da ação de busca e apreensão, bem como para que a Instituição Financeira Agravada seja intimada à promover a imediata restituição do veículo apreendido sob pena de multa; b) O acolhimento e conhecimento de agravo de Instrumento, e demonstrada a flagrante ilegalidade da decisão agravada, principalmente para rever o posicionamento adotado. Requer que seja concedido pelo Excelentíssimo Desembargador Relator o efeito suspensivo ativo para evitar que o AGRAVANTE venha a sofrer futuros danos, assim se mantendo na posse do veículo até o trânsito em julgado da ação de busca e apreensão; Deferido o efeito, requer a intimação dos procuradores da Agravada, para querendo contrarrazoar. c) Requer, ao final, após o processamento regular do presente recurso, o PROVIMENTO do Agravo de Instrumento, julgando a ação de busca e apreensão improcedente diante da ausência de regular constituição em mora da Agravante conforme as razões recursais expostas bem como, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça; d) Requer a condenação da Instituição Financeira Agravada nos termos do Artigo 85 do Código de Processo Civil.” (ID 71506946, p. 19) Preparo recolhido (ID 71506956). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no art. 1.015, inciso I, CPC (decisão interlocutória sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Conforme relatado, o agravante ANDRELINO ALVES busca a suspensão da liminar concedida em busca e apreensão em alienação fiduciária até o julgamento do recurso, alegando, em suma, a descaracterização da mora pela capitalização diária de juros. Afirma que “A ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.” (ID 71506946, p. 8) Pois bem. O agravante firmou com BANCO BRADESCO SA (autor/agravado), em 04/11/2022, a cédula de crédito bancário no 5.957.321, no valor de R$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais), a serem pagos em 48 parcelas de R$ 7.288,10 (sete mil, duzentos e oitenta e oito reais) (ID 207804362, origem). Na planilha de ID 207804365 (origem), demonstrado não terem sido pagas as parcelas vencidas a partir de 04/03/2024 (16a parcela). Enviada notificação extrajudicial em 28/06/2024, indicados os mesmos dados constantes do contrato firmado (ID 207804364, origem). Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente será concedida liminarmente desde que comprovada a mora: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” O art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/1969 define constituição em mora: “Art. 2o ( ) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” O agravante sustenta a descaracterização da mora em razão de alegada “ilegalidade da capitalização dos juros”, no entanto, como se vê do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/1969, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Comprovado o vínculo jurídico entre as partes (contrato – ID 207804362, origem) e a constituição da mora (carta com aviso de recebimento enviada ao endereço constante do contrato, qual seja Quadra 4, Conjunto 1, 2, Cs 2, Sit Norte, Setor Norte, Brasília-DF – ID 207804364, origem), satisfeitos os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. No ponto, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento em sede de recursos repetitivos (Tese 1132): “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Ou seja, “Na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição do réu em mora, seja pela notificação, seja por meio do protesto. ( )” (Acórdão 1373400, 07178138620218070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ademais, o bem somente pode ser restituído ao devedor (agravante), na hipótese de pagamento da integralidade da dívida (art. 3o, § 2o, Decreto-Lei 911/1969). Neste sentido também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado na sistemática dos repetitivos: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.” (Tema no 722 - REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014) E, no caso dos autos, o devedor (agravante) não trouxe qualquer comprovante de pagamento, seja das parcelas em atraso, seja do pagamento da integralidade da dívida. Assim, em análise inicial, deve ser mantida a decisão pela qual deferida, liminarmente, a busca e apreensão do veículo. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. MORA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS EXCESSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Atendidos os requisitos caracterizadores para o deferimento da liminar de busca e apreensão, sendo eles: a comprovação da existência de contrato de alienação fiduciária e a notificação extrajudicial da mora do devedor, o credor fiduciário tem direito à obtenção da liminar de busca e apreensão contra o devedor fiduciante ou contra terceiro. 2. O devedor somente poderá obter a restituição do bem, se efetuar o pagamento da integralidade da dívida, conforme prevê § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969. 3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos tema 722 decidiu que “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.” 4. A simples alegação de que há juros indevidos, por si só, não descaracteriza a mora. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1950423, 0735248-77.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024. - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. MORA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA NO CONTRATO. DESCARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS. ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/1969. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. I – O deferimento da liminar de busca e apreensão requer a comprovação do vínculo contratual e da constituição do devedor em mora, nos termos do art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969. II - A simples alegação de cobrança abusiva de juros capitalizados não descaracteriza a mora nem autoriza a devolução do veículo à devedora que, para tanto, deverá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, consoante previsão do § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969. III – A determinação do Juízo a quo de restrição de circulação do veículo pelo sistema Renajud insere-se no poder geral de cautela atribuído ao Magistrado e tem por finalidade assegurar o cumprimento da ordem judicial, garantindo a efetividade do processo. IV – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1901064, 0718106-60.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024. - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ARTIGO 3o DO DECRETO-LEI 911/1969. SÚMULA 380 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Suficientemente comprovada a alegada hipossuficiência econômica, impositivo o deferimento do benefício da justiça gratuita. 2. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/1969 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. 3. Dos documentos acostados, extrai-se que a agravante deixou de pagar as prestações vencidas e foi notificada da mora extrajudicialmente. E não trouxe qualquer comprovante de pagamento, seja das parcelas em atraso, seja da integralidade da dívida. 4. Nos termos de entendimento também sumulado do STJ, mera discussão de cláusulas contratuais não é suficiente para descaracterizar a mora: “Súmula 380 – A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1411941, 0700412-49.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/03/2022, publicado no DJe: 12/04/2022. - grifei) Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora